Tribunal: STF
Processo: RE 1070796
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento da consonância do entendimento do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como ante o óbice da Súmula nº 283/STF.
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Alega que a decisão é omissa pois não há “como se inferir ... qual fundamento não teria sido especificamente impugnado pela Embargante, a justificar a decisão de inadmissibilidade com relação ao ponto ora tratado”.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. arts. 5º, caput, XXXVI e LIV, 23, VI e VII, 24, VI, 30, I e II, 93, IX, e 170 da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LEI Nº 1.287/2002 DO MUNICÍPIO DE MARILUZ, QUE RESTRINGIU O USO DO HERBICIDA À BASE DE 2.4-D, SUPLEMENTANDO A LEI FEDERAL 7.802/1989 E A LEI ESTADUAL 7.827/1983. CONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 586224, NOS TERMOS DO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA."
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    Isso porque, consoante consignado no decisum embargado, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte.
    Ademais, no tocante à alegada omissão quanto à impossibilidade de identificação do fundamento do acórdão recorrido inatacado nas razões do apelo extremo, expressamente identificado na decisão ora embargada que o entendimento adotado no acórdão recorrido não se apresenta divergente da jurisprudência desta Suprema Corte. Destaco que a Corte de origem consignou, expressamente, consoante leitura da ementa do acórdão recorrido, transcrita na decisão embargada, a “observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 586224, nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil”, fundamento claramente inatacado nas razões do apelo extremo.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora